Tribunal: TJBA
Processo: 8051081-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051081-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE HUDSON COSTA SILVA, RAFAEL BRENNEISEN MACEDO, DIEGO BARRETO DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DIGITAL. FALHA NO VISOR. AFERIÇÃO DE CONSUMO. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de débito e indenização por danos morais em ação movida contra concessionária de energia elétrica. Discute-se no recurso a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na inoperância do visor do medidor digital instalado na unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exibição de informações no visor de medidor de energia digital, por si só, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço e a irregularidade na aferição do consumo, a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova consistente em vídeo de curta duração que demonstra a interrupção momentânea do funcionamento do visor do medidor digital não é, isoladamente, suficiente para comprovar a existência de falha na aferição do consumo de energia elétrica.

Os medidores digitais possuem capacidade de armazenamento de dados, de modo que eventuais falhas pontuais no visor não implicam, necessariamente, em erro na medição do consumo, o qual pode ser apurado de forma acumulada.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistindo prova de conduta ilícita por parte da concessionária, não há que se falar em nulidade do débito regularmente apurado, tampouco em dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A mera alegação de defeito no visor de medidor de energia digital, desacompanhada de prova robusta que demonstre a incorreção na aferição do consumo, não configura falha na prestação do serviço a ensejar a desconstituição do débito. 2. Incumbe ao consumidor, ainda que em relação de consumo com responsabilidade objetiva do fornecedor, a produção de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0014445-45.2012.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051081-96.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS e como Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01